Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0716940-95.2021.8.07.0000 Paciente: EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA, condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime semiaberto, como incurso nos artigos 147 e 250, § 1o, II, a, ambos do CP, todos c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que manteve a prisão cautelar quando da sentença condenatória. A liminar em habeas corpus, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial a fundamentação da sentença (ID 25965291 – Págs. 91/102), não vislumbro ilegalidade a ensejar a imediata soltura do paciente, ressaltando que a imposição do regime prisional semiaberto não confere automaticamente o direito de recorrer em liberdade, mas tão-somente a adequação do estabelecimento prisional ao referido regime, sendo certo que a análise dos motivos autorizadores da manutenção da prisão, confunde-se com o próprio mérito, que deverá ser objeto de julgamento pela Turma em sua composição plena. Pelo exposto, indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria do Ministério Público. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator